Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso da executada.
2. A embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não restou demostrada a prova de insolvência. Destaca que somente foi realizada pesquisa SISBAJUD e que não houve requerimento de pesquisa em outros sistemas disponíveis. Defende que a desconsideração da personalidade jurídica foi prematura e que não foi observado o princípio da menor onerosidade ao devedor. Argumenta que não restou comprovado que a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento dos credores. Ao final, prequestionou a matéria em relação à legislação pertinente, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para saneamento das omissões.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
7. No caso em tela, não se configuram os vícios alegados, observando-se que sequer houve a efetiva desconsideração da personalidade jurídica, mas somente a instauração do competente incidente, conforme constou no item 8 do Acórdão. Assim, os presentes embargos devem ser considerados como meramente protelatórios, ficando ciente a embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 §2o do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.